Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel. Contrato particular de promessa de compra e venda. Pretensão desconstitutiva. Alegação de aperfeiçoamento do negócio jurídico anteriormente à averbação premonitória e à constrição. Averbação ou registro. Inexistência. Constrição judicial. Penhora. Consumação. Imóvel registrado em nome da parte executada. Improcedência do pedido. Ausência de registro imobiliário e inobservância de requisitos formais. Higidez. Averiguação casuística, em conjunto com os demais elementos probatórios. Posse. Demonstração. Ausência. Ônus da prova. Encargo do embargante (Cpc, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão, Contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Embargos protelatórios. Multa. Aplicação (cpc, art. 1.026, §2o). Sanção legítima e adequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro que manejara, desacolhera o pedido de desconstituição de penhora do imóvel que declarara ter adquirido anteriormente à constrição.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão, contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença que julgara improcedente o pedido desconstitutivo que originalmente formulara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. A formulação de embargos de declaração visando o mero revolvimento das matérias que, resolvidas pela sentença, foram devidamente elucidadas, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que são resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória com essa conformação como protelatória e a sujeição do recorrente à sanção processual preceituada pelo art. 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa sem lastro legítimo.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.